Tribunal: TJMT
Processo: 1025958-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025958-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA - CPF: 036.275.831-08 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (AGRAVANTE), ANNASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.149.098/0001-46 (AGRAVADO), CONDOMINIO SANTTORINI RESIDENCIAL - CNPJ: 57.228.027/0001-53 (AGRAVADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADOR POR APRESENTAR FALHAS REITERADAS. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DESDE A INSTALAÇÃO. REPAROS CONSTANTES QUE NÃO SOLUCIONARAM OS PROBLEMAS.
RISCO À SEGURANÇA DE USUÁRIOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de elevadores contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio edilício, determinando a substituição do elevador da Torre 1 por novo equipamento, em razão de falhas reiteradas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determina, sem prévia perícia, a substituição integral de elevador adquirido e instalado recentemente, diante da alegação de vícios reiterados de funcionamento e risco à segurança dos condôminos.

III. Razões de decidir

3. Comprovadas falhas persistentes no funcionamento do elevador e a ineficácia da assistência técnica prestada, autoriza-se, à luz do art. 18 do CDC, a substituição do bem defeituoso, independentemente de dilação probatória.

4. O risco à segurança e à acessibilidade dos condôminos, agravado pela demora no atendimento técnico, justifica a medida urgente.

5. A decisão observa a função social do contrato e a boa-fé objetiva, sendo legítima a imposição de medida protetiva aos consumidores, cabendo eventual ressarcimento posterior pela empresa, caso demonstrado excesso ou desvio contratual.

6. A medida é reversível em termos patrimoniais e não afronta o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A substituição de elevador pode ser determinada judicialmente por meio de tutela de urgência, quando evidenciadas falhas reiteradas e risco à segurança, ainda que ausente perícia prévia, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A função social do contrato e a boa-fé objetiva legitimam a imposição de medidas que assegurem o uso seguro e adequado de bens essenciais à coletividade, com possibilidade de posterior compensação entre as partes, caso cabível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1003235-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2025, DJE 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elevadores Atlas Schindler Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002953-18.2025.8.11.0015, que deferiu tutela de urgência determinando a substituição do elevador da Torre 1 do Condomínio Santtorini Residencial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa.

A agravante sustenta, contudo, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, segundo afirma, o equipamento vem funcionando adequadamente após a realização de atualizações de software e manutenções técnicas. Aduz que os problemas relatados decorreriam de oscilação de energia elétrica e uso inadequado no transporte de materiais de construção, causas que seriam alheias à sua responsabilidade.

Defende que a substituição do elevador sem prévia perícia técnica compromete o contraditório e inviabiliza o exercício da ampla defesa, já que se trataria de medida extrema e irreversível. Argumenta, ainda, que a ordem judicial não encontra respaldo legal ou contratual. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o indeferimento da medida de urgência deferida.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 304973369).

Contrarrazões
de
Annasil
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
pelo desprovimento do agravo (id.
307683870
).

O segundo agrav
ado
,
Condomínio
Santtorini
Residencial pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo desprovimento (id. 310913357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOPRELIMINAR - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravado
Condomínio
Santtorini
Residencial
que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de um dos requisitos formais previstos no art. 1.016, IV, do CPC, em razão de a agravante ter indicado, na petição recursal, advogados que não mais representam o Condomínio
Santtorini
Residencial, os quais teriam sido destituídos meses antes da interposição do agravo.

Embora se reconheça que, de fato, a agravante não tenha indicado corretamente os advogados que atualmente patrocinam os interesses do agravado, tal irregularidade não se reveste de gravidade suficiente para acarretar a inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, verifica-se que os atuais patronos do agravado se habilitaram espontaneamente nos autos do agravo e apresentaram contrarrazões, as quais foram regularmente juntadas e serão devidamente analisadas por este órgão julgador.

A apresentação das contrarrazões e a ausência de qualquer indício de cerceamento de defesa ou preclusão em desfavor do agravado evidenciam que a finalidade do ato processual foi plenamente atingida, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC.

Defende, ademais, que o presente agravo de instrumento seria intempestivo, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pela parte agravante não teriam o condão de interromper o prazo recursal.

Ocorre que, ainda que o agravado defenda que os embargos não apresentaram vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade), o fato é que foram conhecidos e rejeitados expressamente pelo magistrado singular, e não declarados inadmissíveis. Ademais, o juízo de origem expressamente declarou reaberto o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.
Nesse sentido, cita-se a parte dispositiva (id. 200436605 de origem):

“[...]
Ante o exposto, Rejeito os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho
na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

Por não vislumbrar o caráter protelatório dos embargos de declaração,
Indefiro
o pedido de aplicação de multa.

Declaro
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Aguarde-se a audiência de conciliação precedentemente agendada. Intimem-se.”

Dessa forma,
rejeito as preliminares
suscitadas e, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal concentra-se na insurgência da empresa agravante contra a decisão que deferiu integralmente a tutela de urgência pleiteada pelo condomínio agravado, determinando, no prazo de 20 dias,
“substituição do elevador da torre 1 do Condomínio Santtorini Residencial por um novo, em perfeito estado de funcionamento, sob pena de aplicação de multa diária”
(id. 190998751 dos autos de n. 1002953-18.2025.8.11.0015).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo no farto conjunto probatório acostado aos autos, que inclui relatos formais de moradores, atas de assembleia, registros de atendimento técnico e relatórios de manutenção, os quais convergem para demonstrar que o elevador da Torre 1 do Condomínio Santtorini Residencial apresenta vícios reiterados que comprometem sua funcionalidade essencial.

Conforme demonstrado pelo autor, ora agravado, o elevador instalado na Torre 1 do empreendimento, modelo Schindler 3000, adquirido em janeiro de 2022 e instalado em maio de 2024, passou a apresentar falhas graves e reiteradas já a partir de setembro de 2024, apenas um mês após a entrada dos primeiros moradores no edifício. Entre setembro de 2024 e janeiro de 2025 foram registradas 46 ocorrências de pane no elevador da Torre 1, conforme relatório técnico e comunicações anexadas aos autos (vide id. 307683870, documentos que também acompanham as contrarrazões).

O equipamento, destinado à circulação vertical dos condôminos, tem falhado de forma reiterada e em curto espaço de tempo após sua instalação, circunstância que não se coaduna com a legítima expectativa de durabilidade e segurança esperada de produto dessa natureza e valor. Trata-se, pois, de vício que, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a substituição do bem defeituoso diante da ineficácia da assistência técnica prestada.

Não se exige, para tanto, dilação probatória ou perícia prévia, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para, em sede de cognição sumária, evidenciar a verossimilhança das alegações dos autores.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente. A falha persistente de um equipamento essencial à acessibilidade de dezenas de moradores configura situação de vulnerabilidade concreta e atual, agravada pelo fato de que o atendimento técnico depende de deslocamento interestadual do prestador. A demora na resolução definitiva do problema priva os usuários de um serviço essencial e expõe a coletividade a riscos diários, notadamente em casos de urgência médica, acidentes ou simples limitação de mobilidade.

Ademais, a interpretação do instrumento contratual deve considerar, além do seu conteúdo literal, os princípios que regem a execução dos negócios jurídicos, especialmente a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A relação contratual firmada entre as partes, além da compra inicial do elevador, envolve a prestação de serviço técnico continuado, voltado à segurança coletiva, circunstância que exige da parte prestadora conduta proativa e diligente, capaz de assegurar a proteção dos usuários diante de riscos concretos identificados.

Eventual alegação quanto à ausência de previsão expressa sobre a substituição do elevador poderá ser objeto de discussão em momento oportuno. A agravante poderá buscar o ressarcimento pelos custos incorridos, caso comprovado que a medida extrapola, de fato, os limites da obrigação originalmente pactuada.

A existência dessa via compensatória afasta qualquer alegação de irreversibilidade da medida concedida, que, ao contrário, visa a prevenir danos de difícil ou impossível reparação ao agravado e aos usuários dos equipamentos.

Presentes, cumulativamente, os requisitos à que se refere o art. 300 do CPC, escorreita a conclusão do juízo de origem. Não é demais destacar o entendimento desta eg. Câmara, em caso similar, inclusive, de minha relatoria:

“[...] 4. O relatório técnico apresentado evidencia risco concreto à integridade dos usuários, com falhas que comprometem a segurança e configuram situação de urgência.

5. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente quando envolvida prestação de serviço essencial à segurança coletiva.

6. Eventual excesso na exigência poderá ser compensado por via própria, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação contratual de manutenção de elevadores, quando vinculada à conformidade com normas técnicas, autoriza a imposição judicial de medidas previstas na regulamentação vigente, ainda que não especificadas nominalmente no contrato.

2. A existência de risco à segurança dos usuários justifica a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível a posterior discussão sobre os encargos financeiros decorrentes da execução das medidas."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010343-21.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.06.2024, DJE 05.06.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003235-04.2025.8.11.0000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025